Tribunal: TJBA
Processo: 8009586-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009586-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO CATUGY MACHADO e outros Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que posterga cumprimento provisório de sentença. Reintegração de servidor público militar estadual. Possibilidade de execução imediata. Precedente do STJ. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O agravo de instrumento foi interposto por ex-policial militar demitido dos quadros da Polícia Militar da Bahia, contra decisão que determinou a associação dos autos do cumprimento provisório de sentença à ação originária e o aguardo da comunicação oficial do teor do acórdão proferido em instância superior. O agravante sustenta a ausência de recurso com efeito suspensivo e requer a reintegração imediata ao cargo, com base em tutela de urgência que foi deferida anteriormente. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se é possível o cumprimento provisório de sentença que determina a reintegração de servidor público militar ao cargo anteriormente ocupado, mesmo pendente o trânsito em julgado da decisão. III. Razões de decidir 3. A execução provisória de sentença que determina a reintegração de servidor público é admitida, pois não cria nova relação jurídica, apenas restabelece vínculo anteriormente existente, extinto de forma ilegal. 4. A vedação prevista no art. 2º-B da Lei 9.494/1997 deve ser interpretada de forma restritiva, não alcançando decisões mandamentais de reintegração. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de cumprimento provisório de decisões que reintegram servidor público, por não implicarem encargos financeiros novos ou definitivos para a Administração. 6. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, com demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, uma vez que o agravante permanece afastado de cargo público e privado de remuneração. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão de ID. 78911608, que determinou a imediata reintegração do agravante ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar da Bahia, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n° 8009586-36.2025.8.05.0000, em que é agravante MARCIO CATUGY MACHADO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.